Tribunal: TJBA
Processo: 0506366-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506366-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEBERSON LUCAS ESQUIVEL CONDURU

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR EXIGIBILIDADE DE AÇÃO DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ARTIGO 22 DO CPB E ARTIGO 386 DO CPP. NÃO CABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. SUBSIDIARIAMENTE REQUER O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29 CPB. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A DIVISÃO DE TAREFAS PARA CUMPRIMENTO DO FATO CRIMINOSO. DOSIMETRIA. REQUER APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEAS “C’ E “D”, AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA ALÍNEA “D” JÁ APLICADA PELO JUÍZO A QUO. INAPLICABILIDADE DA ALÍNEA “C”, EM VISTA DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA NOS TERMOS DA SENTNEÇA ORA RECORRIDA. PENA FIXADA EM 06 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 73 DIAS-MULTA
NO VALOR DE
1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO.
RECURSO DE APELAÇÃO
IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Criminal de Nº
0506366-82.2020.8.05.0001
, oriundo da comarca de 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em que figura como recorrente

CLEBERSON LUCAS ESQUIVEL CONDURU
, t
endo como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
Negar Provimento
nos f
undamentos a seguir alinhados.

Salvador, .